Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA DE DADOS SENSÍVEIS – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
2. A controvérsia diz respeito à reparação de danos decorrentes da aplicação do chamado golpe do motoboy, objeto do Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujo teor é o seguinte:
“As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.
3. De considerar, ainda, que quando do julgamento da Reclamação n. 0732600-32.2021.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização, Rel. Des João Egmont, ocorrido em 20.06.2022, aquele Colegiado decidiu que afasta-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a que se refere a Súmula n. 479 do STJ, quando o evento danoso alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha e, inclusive, quando não comunicado o extravio do cartão que vem a ser utilizado por terceiros.
4. A pretensão da parte autora é obter a devolução dos valores correspondentes às compras realizadas na função débito (R$ 4.950,00) em sua conta bancária.
5. Restou incontroverso, que após a entrega do cartão pelo consumidor a integrante da organização criminosa, foram realizadas 8 compras (ID Num. 39936910 - Pág. 1). A autora informou que após reclamação administrativa formulada junto ao banco, não obteve sucesso.
6. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, comumente chamado de golpe do motoboy, permitiu a entrega voluntária do plástico a terceiro, bem como da senha pessoal, fazendo a vítima acreditar que estaria colaborando para a solução do problema, quando, na verdade, deu acesso ao estelionatário para utilizar seu cartão das mais diversas formas.
7. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, que viabilizou o acesso do golpista aos dados bancários e à sua senha pessoal, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou a realização de transações fora do perfil da cliente. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora.
8. Dessa forma, comprovado o prejuízo de R$ 4.950,00, a autora deverá ser ressarcida de quantia correspondente à metade, R$ 2.475,00
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 2.475,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.